Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento interposto contra sentença. Recurso cabível. Apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que rejeitou embargos de declaração em execução de título extrajudicial, após sentença de extinção pelo pagamento. A agravante alega equívoco no valor liberado via alvará, inferior ao bloqueado via SISBAJUD e certificado nos autos.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução pelo pagamento, sob alegação de erro no valor liberado.
III. Razões De Decidir

3. A apelação é o recurso cabível contra sentenças (CPC, art. 1.009), enquanto o agravo de instrumento se restringe às hipóteses do art. 1.015 do CPC.
4. A interposição de agravo de instrumento, em lugar de apelação, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso cabível afasta a dúvida objetiva, inviabilizando a fungibilidade
6. Precedentes do TJDFT também consolidam o entendimento de que contra sentença de extinção da execução o recurso adequado é a apelação, sendo incabível agravo de instrumento
IV. Dispositivo E Tese
7. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: 1. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença de extinção pelo pagamento. 2. Nesses casos, o recurso adequado é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.351.839/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 2025068, 0713016-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 05/08/2025.